Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO ANTERIOR À PARTILHA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de exclusão da meação da viúva do pagamento de dívida do espólio. A agravante sustenta que a dívida decorre de obrigação alimentícia do falecido com ex-cônjuge e que, por não ter sido contraída em benefício do casal, não deve atingir a meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível excluir a meação da viúva da responsabilidade pelo pagamento de dívida reconhecida antes da partilha de bens no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Antes da partilha, a herança é considerada indivisa (CC, art. 1.791) e responde integralmente pelas dívidas deixadas pelo falecido (CC, art. 1.997; CPC, art. 642), independentemente da origem da obrigação.
4. A separação de quinhões e da meação somente ocorre após o adimplemento das dívidas do espólio, conforme jurisprudência consolidada.
5. Não há distinção entre as obrigações pessoais do falecido e aquelas contraídas em benefício da família quanto à responsabilidade patrimonial do monte-mor durante o inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Enquanto não concluída a partilha, a herança é indivisa e responde integralmente pelas dívidas do falecido, inclusive aquelas de natureza alimentar. 2. A meação do cônjuge supérstite somente é definida após a quitação das obrigações do espólio, não sendo possível sua exclusão antecipada da responsabilidade patrimonial.”